Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-32.2006.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002704-32.2006.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (APELANTE), RICARDO ALVES PINTO - CPF: 468.429.771-34 (APELANTE), WANDERLEI VALENTIN DA SILVA - CPF: 038.570.758-48 (APELANTE), ANDRE CONCEICAO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 034.080.821-70 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), SELMA MIRIAM CITELI - CPF: 069.534.458-74 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), JOSE RENATO DIAS - CPF: 044.792.848-18 (APELADO), MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES PINTO - CPF: 468.429.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – ESBULHO PRATICADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO APELANTE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO POSSESSÓRIO IDÔNEO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a posse legítima, contínua e pública da parte autora sobre imóvel rural, bem como o esbulho praticado por terceiros, resta autorizada a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A alegação de boa-fé por parte do ocupante posterior (apelante), que adquiriu supostos direitos possessórios de terceiro não comprovadamente possuidor legítimo, não afasta a configuração do esbulho possessório.

A prova documental, aliada à testemunhal coerente, demonstrou de forma suficiente a individualização da área objeto da lide e a turbação da posse, afastando a alegação de inépcia da inicial.

A ausência de comprovação objetiva de danos materiais ou morais autoriza o indeferimento do pedido indenizatório cumulado com a ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WANDERLEI VALENTIN DA SILVA contra a sentença de ID no 298476867 proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 0002704-32.2006.8.11.0086, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, movida em seu desfavor por SELMA MIRIAM CITELI E OUTRO, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente, em suas razões de ID no 298476876, sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prova contemporânea da posse alegada pelos autores, especialmente diante da ausência de documentos ou testemunhos que atestem de forma objetiva o exercício da posse anteriormente à suposta turbação; (ii) a fragilidade da prova testemunhal, baseada em informações indiretas (“testemunhos de ouvir dizer”), que não presenciaram atos de esbulho, tampouco confirmaram a posse anterior legítima dos autores; (iii) a inexistência de esbulho praticado pelo apelante, o qual ingressou na área litigiosa por meio de cessão de direitos possessórios regularmente formalizada, exercendo a posse de forma pacífica, contínua, pública e de boa-fé; (iv) a ausência de correta individualização da área objeto da demanda, o que comprometeria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ensejando o reconhecimento da inépcia da petição inicial, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC; (v) a aplicação do princípio da aparência e da boa-fé possessória, dada a natureza qualificada da posse exercida pelo recorrente; (vi) a omissão da sentença na análise de provas documentais relevantes, especialmente o auto de constatação que comprovaria a posse legítima exercida pelo apelante; (vii) a atribuição indevida de responsabilidade ao apelante por atos atribuídos a terceiros, em contrariedade ao princípio da pessoalidade da responsabilidade civil; (viii) a ausência de prova robusta dos elementos essenciais à tutela possessória (posse anterior, turbação ou esbulho), exigidos pelo artigo 561 do CPC, e a indevida inversão do ônus da prova pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer: o reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, o reconhecimento da posse legítima e de boa-fé exercida pelo apelante, com a improcedência da ação reintegratória.

Em contrarrazões de ID no 298476882, o apelado refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Wanderley Valentin da Silva, admitido nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial dos requeridos Mario da Rocha Frade e Ricardo Alves Pinto, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse movida por Selma Miriam Citeli Dias, representada por José Renato Dias, reconhecendo o esbulho possessório e determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel rural identificado como Fazenda Taquari, matrícula no 32.893 do CRI de Diamantino/MT.

A insurgência recursal desenvolve-se em múltiplas frentes, as quais serão objeto de análise pontual.

Mas adianto que, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Na hipótese, a autora, Selma Miriam Citeli Dias, representada por seu esposo, José Renato Dias, ajuizou a presente ação em 08 de novembro de 2006, afirmando ser possuidora legítima de imóvel rural situado na Fazenda Taquari, com área de 562,84 hectares, no município de Nova Mutum/MT, objeto da matrícula no 32.893 do CRI de Diamantino.

Alegou que, após anos de posse pacífica e ininterrupta, houve esbulho possessório por terceiros, aproximadamente 30 dias antes da propositura da ação, ou seja, em meados de outubro de 2006, por meio de invasão da área por pessoas armadas, com uso de fogo e ocupação indevida da terra para pastagens.

No curso do feito, Wanderley Valentin da Silva ingressou como assistente litisconsorcial dos réus, afirmando ter adquirido direitos possessórios de um dos ocupantes da área, identificado como “Ricardinho” (Ricardo Alves Pinto), sustentando a legitimidade de sua posse e ausência de esbulho.

E conforme descrito na sentença de primeiro grau e corroborado pelos documentos acostados aos autos, especialmente a matrícula no 32.893 do CRI de Diamantino/MT, bem como os documentos fiscais e tributários (CCIR, ITR) relativos à gleba litigiosa, resta suficientemente demonstrado que os autores possuíam posse legítima, contínua e pública sobre a área, ainda que em regime de arrendamento informal.

Tal realidade também encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, cujos relatos convergem para reconhecer a presença anterior dos autores na área, com exploração da terra, benfeitorias (como curral e pastagem) e reconhecimento comunitário.

Em que pese a complexidade fática do caso, observa-se que a instrução processual logrou demonstrar que os requeridos, dentre eles o ora apelante, tomaram posse da área objeto da lide em momento posterior à consolidação da posse dos autores, e sem a existência de título dominial ou justo título possessório reconhecível juridicamente.

A alegação de aquisição por meio de cessão de direitos possessórios não afasta a caracterização do esbulho, porquanto se trata de situação viciada em sua origem, dado que a suposta “cadeia possessória” sequer encontra respaldo documental válido e tampouco se comprovou a continuidade regular dessa posse.

Acrescente-se que a testemunha Luis Carlos da Silva Pinheiro, pessoa que tinha conhecimento direto da área e dos envolvidos, foi clara ao afirmar que o apelante sabia que a área ocupada era objeto de litígio ou que não lhe pertencia de forma legítima.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da sentença em que são expostos os depoimentos das testemunhas ouvidas:

“Neste ponto do acórdão cabe mencionar a transcrição da oitiva da testemunha Luis Carlos da Silva Pinheiro prestada na audiência de justificação, um dos depoimentos que comprovam o esbulho dos requeridos e do litisconsorte passivo:

Juiz: E esse rapaz que comprou a terra dele, o senhor acha que ele comprou sabendo?

Testemunha: Comprou sabendo, porque como que ele vai comprar uma coisa com documento falso, se e que ele tem documento. (...)

Juiz: O senhor saberia dizer se o Sr. Wanderley Valentim da Silva, foi ele que comprou a terra do Ricardinho?

Testemunha: Foi.

Juiz: E ele comprou sabendo?

Testemunha: Comprou sabendo. Ele também joga no mesmo grupo. (...)

advogado da parte autora: O senhor disse que o Sr. Valentim procurou o senhor para documentar essa área?

Testemunha: Procurou, na época junto com o Ricardinho, eu falei não (...)

Advogado da parte requerida: Eu quero saber se das vezes que o senhor esteve na área com o Ricardinho, o Wanderley estava junto.

Testemunha: Não, só o Ricardinho.

Advogado da parte requerida: O senhor participou da negociação de venda do Ricardinho para o Wanderley?

Testemunha: Não.

Advogado da parte requerida: O senhor pode afirmar com certeza absoluta que o Wanderlei sabia.

Testemunha: Claro que ele sabia (...) Eu sei porque o Ricardinho me falou que estava negociando com ele. (...) Como que você pega uma coisa que já tem gado, já tem tudo e acha que é o dono da terra, não é, já tem dono. (...) "(Trecho do depoimento prestado pela testemunha Luis Carlos da Silva Pinheiro)

Além da prova testemunhal, a comprovação da propriedade e da posse do imóvel objeto do litígio, ocorre por meio da juntada aos autos da matrícula do imóvel, o processo o CCIR dos anos de 2003 a 2005; Recibo de Entrega de Declaração de ITR do exercício de 2006 (ano do esbulho), conforme fls. 10/16 do ID 34880520.

Sobre a localização da área objeto da lide, a prova testemunhal colhida foi capaz de demonstrar cabalmente ao serem perguntados sobre o documento de fls. 223/226 do; ID 34880520, o memorial descritivo da Fazenda Taquari:

Leiam-se os relatos da testemunha Luiz Carlos da Silva Pinheiro, testemunha que conhecia a pessoa do agravado Ricardo. Alves Pinto, VULGO “Ricardinho”, e em seguida o depoimento da testemunha Adriano Xavier Pivetta a respeito da localização da propriedade objeto desta demanda:

"Perguntou o magistrado: Que para textualizar nas fls. 188 do processo (fls. 223 do ID 34880520), se e/e conhece a região?

Que conhece o local. Que para chegar na área tem que passar na fazenda do Sr. Capello.

Perguntou o magistrado: Que a área em disputa no Processo e a que tem um penetro vermelho.

Se foi nesse local que e/e esteve?

Que respondeu que sim. Que respondeu que esteve na área em 2001/2002.

(...)

Sobre a localização do imóvel objeto da demanda, assim respondeu a testemunha Adriano Xavier Pivetta:

“Quer perguntado sobre os documentos de fls. 185 a 190. Se conhece a áreas de terra? Se conhece a área com perímetro em vermelho?

Que respondeu que conhece. Que tem propriedade do outro lado do Rio Alegre. Que e proprietário da Fazenda Mae Margarida. Que conhece a área objeto do litígio a qual pertence ao seu Renato. Que sr. Renato foi proprietário desde 2000. Que visitou a propriedade. Que teve interesse em comprar a área. Que já percorreu as divisas do imóvel em discussão. Que o autor fez curral e pasto. Que na época devia ter uns 200 a 250 hectares".
- Id. n.o 298476867.

Ademais, a alegação de que não há delimitação precisa da área foi adequadamente afastada na sentença, pois a autora apresentou memorial descritivo, mapas cartográficos, e as testemunhas confirmaram que a área litigiosa corresponde àquela que vinha sendo ocupada pelos autores, de forma contínua, pública e produtiva.

A testemunha Adriano Xavier Pivetta, por exemplo, reconheceu a área demarcada no mapa, identificando-a como pertencente a José Renato, demonstrando conhecimento das divisas e dos marcos físicos do imóvel.

Quanto à valoração das provas, embora a defesa tenha sustentado a fragilidade da prova testemunhal, notadamente por conter relatos indiretos (“testemunhos de ouvir dizer”), observa-se que os elementos colhidos em juízo apresentam coerência, convergência e verossimilhança, quando cotejados com os documentos constantes nos autos, inclusive os fiscais e fundiários.

Não se constata nos autos vício na valoração da prova ou desconsideração de elementos relevantes por parte do juízo
a quo
. Ao contrário, a sentença fundamenta-se em premissas fáticas adequadamente extraídas da instrução probatória e em consonância com o ordenamento jurídico.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por perdas e danos, andou bem o juízo de origem ao indeferi-lo, diante da ausência de demonstração objetiva do prejuízo material ou moral suportado pelos autores.

Em sede de ação possessória, a cumulação com perdas e danos é admitida, mas exige a produção de prova autônoma, suficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre o esbulho e o prejuízo alegado, o que,
in casu
, não restou satisfatoriamente comprovado.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – esbulho possessório de imóvel urbano incontroverso – presença dos requisitos legais para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC – demonstração suficiente pela apelada de posse anterior esbulhada há menos de ano e dia por número considerável de invasores – princípio da função social da propriedade que não justifica o esbulho possessório deliberado – função social da propriedade que deve se conformar aos requisitos constitucionais que a disciplinam e não servir de justificativa para comportamentos ilegais que se travestem de justiça social – previsão expressa na sentença de observância do que foi decidido pelo STF na ADPF no 828, inclusive com atuação do GAORP, nos termos da Portaria no 10.097/2022 deste Tribunal – sentença mantida, nos moldes do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido .”
(TJ-SP 1075499-66.2020.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 04/04/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025